Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708609-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que não fora interposto recurso em face do v. Acórdão no 1644419 (ID 41868578), e por consequência exaurida esta instância, nada a prover, devendo os autos retornar a origem. Remetam-se os autos ao Primeiro Grau. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator